Tribunal: TJBA
Processo: 0306693-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306693-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO TADEU ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: RESIDENCIAL HILDETE FRANCA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS. PEDIDO DE PARCELAMENTO E REVISÃO DE ENCARGOS. PECULIARIDADES E DIFICULDADES INERENTES AO CURADOR ESPECIAL, ADVOGADO DATIVO E DEFENSOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Executado em face de sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 917, § 4º, II, do CPC. O juízo de origem fundamentou a decisão exclusivamente na ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo. O Apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta cerceamento de defesa e aponta que os embargos não versavam apenas sobre excesso de execução, mas também sobre a abusividade de encargos e pedido de parcelamento da dívida.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se configura cerceamento de defesa a rejeição liminar integral dos embargos à execução quando: a) a parte, assistida pela Defensoria Pública, requer prova pericial para apurar o valor correto; b) existem outros fundamentos de defesa além do excesso de execução, como o pedido de parcelamento e a revisão de cláusulas abusivas, que independem da apresentação imediata de planilha.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento tácito da prova pericial e a extinção prematura do feito, configurou cerceamento de defesa. A exigência do art. 917, § 3º, do CPC deve ser flexibilizada para hipossuficientes assistidos pela Defensoria Pública.

Ademais, a rejeição liminar baseada no art. 917, § 4º, II, do CPC só é cabível se o excesso de execução for o "único fundamento". No caso, o Apelante trouxe questões autônomas, como o pedido de parcelamento fundamentado na boa-fé e a impugnação da legalidade dos encargos moratórios, matérias que deveriam ter sido apreciadas independentemente da planilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento: "1. A exigência de demonstrativo de cálculo deve ser flexibilizada para os assistidos pela Defensoria Pública. 2. Havendo outros fundamentos nos embargos além do excesso de execução, como pedido de parcelamento ou revisão de encargos, a ausência de planilha não autoriza a rejeição liminar integral do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2114215/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/08/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0306693-45.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CRISTIANO TADEU ARAÚJO LOPES
e como Apelado
RESIDENCIAL HILDETE FRANCA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA